Tribunal: TJBA
Processo: 8142987-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142987-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: TIARA SOARES DA COSTA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SISBACEN/SCR SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação indenizatória ajuizada por Tiara Soares da Costa, condenando o banco à exclusão do nome da autora do cadastro do SISBACEN/SCR e ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da inscrição e manutenção de informações da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação, e a consequente responsabilização civil por danos morais, além da adequação dos valores arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

O SCR possui natureza de cadastro restritivo, exigindo, nos termos do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022, prévia notificação ao consumidor.

A ausência de comprovação da notificação prévia impõe a exclusão do apontamento, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a exclusão do registro no SCR por ausência de notificação, mas afasta o dano moral
in re ipsa
se ausente demonstração de negativa de crédito.

Existindo anotação restritiva anterior legítima, incide a Súmula 385 do STJ, que afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

A sentença deve ser reformada para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se a determinação de exclusão da inscrição e redistribuindo-se os ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR impõe a exclusão do registro. 2. Não é devida compensação por dano moral se existente anotação restritiva anterior legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 13

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC; STJ, AgInt no REsp 1975530/CE; STJ, AgInt no AREsp 2577122/GO; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8142987-65.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
TIARA SOARES DA COSTA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça